Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725420-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR SANTANA AGRAVADO: POSTO 81 LTDA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO (ID 30491006), com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator